Tribunal: CARF
Processo: 10930.900591/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900591/2018-15
ACÓRDÃO
3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL,
LEI No 12.859/2013.
O crédito presumido previsto na Lei no 12.859/2013, em relação aos
insumos utilizados na fabricação de produto sujeito à monofasia (álcool)
não pode ser aproveitado por cooperativas agroindustriais por ausência de
previsão legal.
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
ATIVO IMOBILIZADO.
Tratores e colheitadeiras, assim como outros equipamentos utilizados na
produção agroindustrial dão direito aos créditos previstos nos art. 3o,
incisos VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2004, assim como ao previsto
no § 14, deste mesmo artigo, nesta última Lei citada.
AQUISIÇÃO DE BENS COMO INSUMOS E BENS PARA A REVENDA.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens para a revenda, sujeitos à alíquota zero não gera
direito a créditos no regime não cumulativo pela aplicação do § 2o, do art.
3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens descritos no Quadro no 9 da Informação
Fiscal, e reconhecer os créditos decorrentes da aplicação do art. 1o da Lei no 11.774, de 2008.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
2

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s) Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-013.553,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra o Despacho Decisório no 793, de 09/11/2018,
emitido pela DRF em Londrina/PR, que analisou o PER no 21268.06225.280116.1.1.19-8548 e
reconheceu em parte o direito creditório no valor de R$ 25.433,36, do crédito pleiteado de R$
1.333.661,12, acrescido da taxa SELIC a partir do 361o dia, contado do protocolo administrativo, de
acordo com a decisão proferida no recurso de apelação no 5016118-67.2017.4.04.7001/PR, de Cofins
não cumulativa – Mercado Interno e Externo, do 2o trimestre de 2014.
Os créditos solicitados e reconhecidos estão assim demonstrados:

Consoante Termo de Informação Fiscal, no qual se baseou a emissão do Despacho Decisório, o
procedimento administrativo foi formalizado com base no Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal TDPF no 09.1.02.00-2018-00029-1. Para a verificação do direito creditório pleiteado foram
analisados os registros da Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições), baixada do site do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), e todos os documentos, declarações, planilhas,
esclarecimentos e arquivos em meio magnético apresentados pela interessada; sendo que os
documentos, as intimações citadas na análise, assim como as respectivas respostas foram juntadas
num único processo eletrônico auxiliar, e-dossiê sob no 10010.035469/0218-50, cujas referências a
ele se farão presentes.
A interessada tem como atividade econômica a de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, atuando na
recepção, beneficiamento, armazenamento e comercialização da produção de seus associados e de
terceiros (cana-de-açúcar, soja, milho, trigo e café), industrializando parte dessa produção (cana-de-
açúcar), e na venda de combustível (gasolina e alcool) em seu posto de combustível. A cooperativa
comercializa nos mercados interno e externo produtos/mercadorias recebidos de seus associados
(soja, milho, trigo etc.) e mercadorias/produtos adquiridos para seus associados (fertilizantes,
máquinas e defensivos agrícolas, sementes, etc.); industrializa e vende para os mercados interno e
externo produtos derivados de cana-de-açúcar recebidos de seus associados (etanol).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
3
Como resultado do procedimento fiscal, após a análise das operações indicadas pela contribuinte
como geradoras de crédito de PIS e COFINS não-cumulativos, com base nas Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com as suas alterações, da utilização das
alíquotas aplicáveis às vendas, da base de cálculo das contribuições e do percentual de rateio dos
créditos, foram feitas as seguintes constatações:
a) a cooperativa apurou créditos para a Destilaria e para a Nova Auto Posto em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool previsto no § 7o do art. 1o
da Lei no 12.859, de 10/09/2013; entretanto, o direito a esse crédito pelas cooperativas, que tinha
sido inserido durante o processo legislativo, foi vetado pela Presidência da República, não havendo
previsão legal para a apuração dos créditos decorrentes da vendas de álcool; e b) as depreciações
com base nos valores de aquisição foram proporcionalizadas pelos percentuais de segregação das
receitas em oito centros de custos, divididos basicamente pela combinação de três critérios: tipo de
atividade, tipo de produto e estabelecimento; os valores das despesas com energia elétrica e com
depreciação não foram efetuados por rateio, mas custo direto efetivo dividido entre os dois grupos
de centros de custos; apesar de não ser necessário, manteve-se a subdivisão entre os dois grupos no
intuito de considerar o mais próximo da apuração da cooperativa; não sendo acatados os créditos
sobre depreciação de caminhões, carretas agrícolas, basculante, tratores, colhedoras de cana de
açúcar, pulverizadores etc.
Por fim, com base nos Demonstrativos de Exportações e notas fiscais de exportação apresentados
pela interessada, os valores mostraram compatíveis com os registrados nos sistemas de comércio
exterior da RFB, exceto no mês de agosto de 2013, em que houve divergência entre o valor informado
de exportação de milho: na planilha Doc_comprobatorio002.xlsx tem-se o valor de R$ 2.884.459,75,
enquanto o valor apurado pelas Notas Fiscais Eletrônica (NF-e) emitidas pela cooperativa somaram
R$ 2.654.399,77, que resultou numa diferença de R$ 230.059,98.
Cientificada do Despacho Decisório, em 20/12/2018, a interessada, por intermédio de seu
representante legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, ressaltando, inicialmente, a
suspensão da exigibilidade de débitos por ocasião da compensação de eventuais glosas efetuadas
pela autoridade administrativa.
Salienta a Irrestrita Aplicabilidade do § 7o do artigo 1o da Lei 12.859/2013, tendo em vista a
desconsideração da Manifestante na qualidade de produtor de álcool, exclusivamente para efeitos de
ressarcimento em “relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário”.
Acrescenta que a Lei no 12.859/2013 ao outorgar o crédito presumido, em seu art. 1o, normatizou
uma forma de “redutor” de débito. Ou seja, não se trata propriamente de um crédito presumido aos
produtores de álcool, mas sim, um crédito na exata proporção do débito gerado pelas saídas de
álcool. Pondera que com essa equalização, crédito presumido igual ao débito pelas saídas, a
interessada, contribuinte produtor de álcool, passou a acumular crédito ordinário pelas entradas de
insumos vinculadas ao processo produtivo, passível de ressarcimento.
Entende que, com o advento da Lei no 12.859, de 2013, foi assegurado o seu direito de descontar das
contribuições para o PIS e a COFINS, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no
mercado interno do referido produto, por ser pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo de
fabricação de etanol para comercialização no mercado interno, apurando, com isso, créditos de PIS e
COFINS no regime não-cumulativo em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização. Contudo, a autoridade fiscal desconsiderou esse crédito presumido por considerar
que não contemplaria as cooperativas, o que, a seu ver, carece de respaldo no Ordenamento Jurídico.
Discorre sobre a distinção e as formas de constituição das sociedades cooperativas, dizendo se
constituir de cooperativa singular de produtores rurais e nessas condições pode livremente dispor da
produção agrícola lhe confiada pelo cooperado, por força do art. 83, da Lei no 5.764, de 1971. Diz que
a ela é facultado dispor da produção agrícola entregue pelo cooperado, tanto para comercializá-los
in natura, como submeter a qualquer processo industrial, sem que isso seja concebido como
atividade econômica do próprio cooperado, e a ele o direito de receber um repasse proporcional à
quantidade de produtos. Com isso, ao atuar na condição de industrial de etanol ou álcool para fins
carburantes, naturalmente lhe é assegurado o direito creditório prescrito no art. 1o, caput, conjugado
com o § 7o, da Lei no 12.859, de 2013.
Contesta, em relação às Operações com Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero, o fundamento de que
as aquisições de mercadorias (milho em grãos – NCM 1005.90.10) para revenda aos seus associados
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
4
não daria direito ao crédito do PIS/Pasep, alegando que comercializou o produto adquirido com seus
associados no mercado interno, cujas receitas estão sujeitas à tributação, ressaltando a finalidade
técnica da não cumulatividade das contribuições – alíquota zero e que a venda imposta a ela, de
forma equivocada pela autoridade fiscal, desnatura todo o esforço governamental, pois anula o
efeito de alíquota zero. Nesse contexto, alega que inexistindo na Carta Constitucional de 1988 (§12
art. 195) qualquer limitação expressa quanto a técnica da não-cumulatividade em relação ao PIS e a
COFINS, deve se entender que o tipo de desoneração preconizado pela Lei no 10.865, de 2004, ao
inserir o § 2, II, em ambos os artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, também
enquadra os insumos adquiridos com alíquota zero.
Ressalta a equivocada limitação quanto ao aproveitamento/desconto de crédito de insumos
tributados à alíquota zero, com a interpretação da Receita Federal que considera ser imprescindível
que haja a tributação na etapa anterior para conferir ao contribuinte direito ao crédito. Cita que é
necessário a equiparação dos conceitos de isenção e alíquota zero, em face do princípio da isonomia.
Quanto à Glosa de Encargos sobre Depreciação de Veículos, alega que o direito ao crédito está
respaldado pelos incisos III do § 10 do artigo 30 das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e
que as soluções de consulta trazidas no Termo de Informação Fiscal denotam serem inaplicáveis ao
caso em espécie, pois versam sobre o direito creditório sobre insumos e não sobre depreciação de
veículos.
Por fim, solicita o reconhecimento do direito creditório nos termos do art. 1o, caput, conjugado com
seu § 7o, da Lei no 12.859, de 2013, e o deferimento do direito ao crédito sobre a depreciação de
veículos, para que se determine o ressarcimento integral de seu pleito.
Em sede de Mandado de Segurança no 5011588-38.2022.4.04.7003/PR, a 1a Vara Federal de
Maringá, Seção Judiciária do Paraná, em 20/08/2022, deferiu tutela de urgência para determinar à
autoridade impetrada (SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SUTRI) que, no prazo de 90 dias, determine a distribuição e a prolação
de decisão nas Manifestações de Inconformidade protocoladas há mais de 360 dias.
O processo veio encaminhado para julgamento em 23/08/2022.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ÁLCOOL. VENDA NO MERCADO
INTERNO DE ETANOL.
A Lei no 12.859, de 2013, autoriza apenas as cooperativas de produtores de etanol,
responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos termos
do art. 66 da Lei no 9.430, de 1996, calcular o crédito presumido sobre o volume mensal de
venda no mercado interno do referido produto, que será compensado com as contribuições
devidas por suas cooperadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Os créditos sobre o valor de aquisição (depreciação acelerada) podem ser calculados pelas
pessoas jurídicas sobre a aquisição no mercado interno ou de importação de máquinas e
equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços; enquanto os
créditos sobre encargos de depreciação têm como base os valores de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, incluindo dentre outros bens, os veículos, tratores e máquinas
agrícolas utilizados na produção de um bem-insumo destinado à fabricação de bem
destinado à venda (insumo do insumo).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 10 de outubro
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 09 de novembro de 2022.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
5
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta o seguinte:
I.
Nulidade do Acórdão de 1a Instância - Direito ao crédito com base no § 7o,
do art. 1o, da Lei no 12.859, de 10 de setembro de 2013 – a Recorrente não
seria uma cooperativa de produtores de álcool, mas uma cooperativa que
produz álcool, e afirma que esta argumentação não foi apreciada pela DRJ.
II.
Direito ao crédito pela depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado (máquinas e veículos agrícolas e de transporte) – a glossa seria
indevida.
III.
Créditos referentes a aquisições de produtos com alíquota zero e
posteriormente revendidos e sujeitos à tributação – argui que a glosa feriria
o princípio da não cumulatividade.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
6 DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e CONHECER o
presente Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR o
r. Acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 09, à fim:
a) PRELIMINARMENTE, que seja realizada a manutenção da suspensão da exigibilidade
dos valores eventualmente não compensados, nos termos do art. 151, inc. III do CTN;
b) NO MÉRITO, requer-se que seja realizada a reversão das glosas aqui debatidas, em
consonância também com a correta interpretação do conceito de insumo apresentado no
julgamento do RESP 1.122.170/PR, em caráter de repercussão geral, a qual o CARF
encontra-se submetido;
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade
A lide gira em torno da possibilidade da Recorrente apropriar-se de crédito
presumido das contribuições do PIS/COFINS, nos termos do §7o, do art. 1o, da Lei no 12.859/2013,
e requerer ressarcimento destes créditos, conforme o texto reproduzido abaixo:
Art. 1o A pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) poderá descontar das referidas contribuições, devidas
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
6
em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no
mercado interno do referido produto. (Regulamento)
(...)
§ 7o Durante o prazo de que trata o § 1o , o saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o caput , na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário, poderá ser objeto de: (Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
No Despacho Decisório a Autoridade Tributária trouxe argumentação de que as
cooperativas não poderiam beneficiar-se do referido crédito em razão do veto exarado no
momento da conversão da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013, na Lei no
12.859/2013, conforme vemos a seguir:
No caso concreto, uma cooperativa de produção agroindustrial que produz álcool pelo
processamento de cana-de-açúcar entregue pelos cooperados, pessoas físicas e jurídicas, está
pleiteando o ressarcimento do saldo credor da contribuição para o PIS e da Cofins apurada em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool, inclusive
para fins carburantes, acumulado ao final do trimestre do ano-calendário, previsto no § 7o do art. 1o
da Lei no 12.859/2013.
A primeira questão que exsurge é se a expressão "pessoa jurídica importadora ou produtora de
álcool" engloba as cooperativas, categoria na qual está inserida a interessada. Com efeito, a questão
se relaciona com a Mensagem de Veto no 390, de 10/09/2013, publicado juntamente com a Lei no
12.859, de 10/09/2013, no DOU de 11/09/2013:
“MENSAGEM No 390, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66
da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei de
Conversão no 20, de 2013 (MP no 613/13), que “Institui crédito presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na venda de álcool,
inclusive para fins carburantes;
altera as Leis nos 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, para dispor sobre a incidência das referidas contribuições na importação e sobre a
receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da indústria química nacional que
especifica; revoga o § 2o do art. 57 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005;
e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, da Justiça e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto
ao seguinte dispositivo:
§ 9o do art. 1o
“§ 9o O disposto nos §§ 1o a 8o também se aplica às pessoas jurídicas de que trata o § 19 do art. 5o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e às cooperativas de produtores de álcool.”
Razões do veto
“Como redigido, o dispositivo implicaria o duplo creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS pelas pessoas jurídicas controladas
por ou interligadas a produtores de álcool. Além disso, ao ampliar os beneficiários do regime especial
sem o acompanhamento dos devidos estudos de impacto econômico-financeiro, a alteração contraria o
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, o dispositivo conflita, ainda, com o disposto no art.
2o do projeto, que pressupõe a exclusão das referidas pessoas jurídicas do regime especial.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto
em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”
(destacamos)
A Lei no 12.859/2013 resultou da conversão da Medida Provisória no 613, de 07/05/2013, cuja
redação original não previa os §§ 7o, 8o e 9o, que foram inseridos durante a tramitação legislativa no
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
7
Congresso Nacional. O § 9o, que outorgava os benefícios dos §§ 1o ao 8o do art. 1o Lei no
12.859/2013 às “pessoas jurídicas de que trata o § 19 do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998” e “cooperativas de produtores de álcool”, foi vetada pela Presidência da República,
portanto as “cooperativas de produtores de álcool” não fazem jus ao benefício do § 7o do art. 1o da
Lei no 12.859/2013.
Como vemos acima, o §9o, do art. 1o, foi vetado por se entender que as
cooperativas teriam o benefício em dobro.
A Recorrente argumentou que o referido veto não poderia ser invocado como razão
de decidir pois ela mesma não seria uma cooperativa de produtores de álcool, mas sim uma
cooperativa que produzia álcool.
No entanto, a glosa em questão é indevida, tendo em vista que o r. acórdão não abordou em nenhum
momento a fundamentação exposta na Manifestação de Inconformidade sobre o fato da Recorrente
ser uma “cooperativa que produz etanol"", devidamente autorizada pelo órgão regulador (ANP) para
tanto, o que é muito diferente de uma “cooperativa de produtores de etanol"", que nos casos
conhecidos, sequer produzem a mercadoria em questão.
Nesse sentido, no prisma da hermenêutica, a devoção ao cânone constitucional em análise obriga a
identificação de pressupostos mínimos em todo e qualquer ato de cunho decisório emanado pela
administração, dentre os quais, importa para a presente análise o da motivação. Determinados Entes
Federativos chegaram a positivá-lo na legislação doméstica, como é o caso da União, que em seu art.
50, da Lei no 9.784/1999, prescreve:
E adiante apresenta a reclamação de que esta argumentação não teria sido
apreciada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Não cabe razão à Recorrente.
O Acórdão recorrido, nas e-fls 218 a 223, explica detalhadamente porque entende
que não há previsão legal para estabelecer o benefício tributário às cooperativas e apresenta a
seguinte conclusão:
Deve-se observar, por ser esclarecedor, a menção da autoridade tributária que a inserção dos §§ 7o,
8o e 9o na Câmara dos Deputados foi lógica e coerente, pois o art. 1o e §§ 1o ao 6o, da redação
original da Medida Provisória, não afetavam as cooperativas em geral, porquanto, na prática, as
cooperativas não apuram PIS e Cofins sobre transações que configurem ato cooperado, pois, como as
transações inseridas no conceito de ato cooperativo são excluídas da base de cálculo do PIS e da
Cofins, não há recolhimento de PIS e Cofins pelas cooperativas. Assim, mesmo que fosse creditado o
crédito presumido, não teriam débito a abater. O que houve, de fato, foi uma equiparação,
economicamente falando, dos produtores que não são cooperativas com as cooperativas, para que
durante a vigência da Lei no 12.859, de 2013, não houvesse PIS e Cofins a recolher. Portanto, a
Câmara dos Deputados ao introduzir o § 7o, como mais um direito creditório extraordinário
inexistente na redação original da Medida Provisória, em um artigo de lei que não abrange as
cooperativas, teve a intenção de outorgar este benefício adicional às cooperativas. Ora, essa
ampliação dos beneficiários teria que ser explícita porque um artigo de lei que não abarcava as
cooperativas, não poderia possuir um inciso outorgando um segundo benefício tributário
automaticamente às cooperativas, até porque normas que elidem o pagamento de tributos e
outorgam benefícios tributários devem ter a sua interpretação feita de maneira restrita.
Dessa maneira, mantém-se o procedimento fiscal, dada a inexistência de dispositivo legal que
autorize as cooperativas de produtores de álcool pleitearem o ressarcimento previsto no § 7o do art.
1o da Lei no 12.859, de 2013.
Desta forma, entendo que a posição da Autoridade Julgadora de Primeira Instância
é bem clara sobre a irrelevância de uma hermenêutica que tornasse a substância do veto
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
8
presidencial ao benefício para cooperativas como uma base de distinção entre diversos tipos ou
espécies, de forma que apenas uma seria excluída do referido benefício.
Trataremos a seguir do alcance do benefício, mas diante do presente tópico,
entendo que não se configuram as hipóteses de nulidade previstas no art. 59, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de forma que afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
I.
Direito ao Crédito Presumido, Lei no 12.859/2013.
A Recorrente é cooperativa agrícola, e nesta condição submete-se ao previsto no §
único, do art. 79, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RE 1.164.716/MG, julgado em
sede de Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, e transitado em julgado em 22 de
junho de 2016, definiu que sobre o ato cooperativo não incidem as contribuições do PIS/COFINS.

O art. 8o, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2024, estabelece o crédito presumido
para as cooperativas agrícolas:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012)
(Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no
14.943, de 2024)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens
adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
9
domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Então temos a norma geral sobre a tributação de PIS/COFINS de cooperativas, que
possuem suas operações de atos cooperados sujeitos à não incidência e, paralelamente, com
direito ao crédito presumido dos insumos adquiridos de cooperados pessoas físicas e pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária.
Por outro lado, a Lei no 12.859/2013, estabelece crédito presumido sobre as
aquisições de insumos referentes à produção de produto sujeito à monofasia (etanol), o qual faz
parte da atividade econômica da Recorrente, assim constata-se que a Cooperativa Nova Produtiva
enquadra-se perfeitamente na hipótese expressada no veto presidencial já mencionado acima,
não cabendo alegações sobre a existência de uma espécie diferenciada de cooperativa que
pudesse aplicar a sua situação o benefício da Lei no 12.859/2013.
Ademais, não caberia a existência de um benefício tributário cumulativo, em que a
cooperativa que produz álcool pudesse se beneficiar pelo fato de ser uma cooperativa, e pelo fato
de produzir álcool, este último de natureza completamente diverso do primeiro, e que apesar de
ter sido tentada a inclusão das cooperativas, esta foi vetada expressamente pelos motivos já
referidos acima.
De forma que concordo com a conclusão do Acórdão recorrido e entendo sem
razão à Recorrente, por ausência de previsão legal para beneficiar-se do crédito presumido.
II.
Depreciação de bens do ativo imobilizado
A Autoridade Tributária assim motivou a glosa dos créditos relativos às despesas de
depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado.
As despesas de depreciação de veículos não podem ser objeto de crédito, conforme Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, inciso II, e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, e a Instrução Normativa SRF no 404,
de 12 de março de 2004.
(...)
As despesas com aquisição de veículos e seus acessórios foram excluídos das bases de cálculo dos
créditos para o ressarcimento de PIS e de COFINS e consistiram dos seguintes itens:
(...)
Assim, procedemos à exclusão dos valores pleiteados indevidamente pela fiscalizada relativos a
despesas com “DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS”, incluídos entre as bases de cálculos dos créditos.
Na informação fiscal, de e-fls 35 a 39, há considerações baseadas em Soluções de
Consulta da COSIT, e em Instrução Normativa, e Lei, em que são reproduzidos trechos que tratam
de custos de manutenção e partes e peças de veículos e equipamentos a respeito de poderem ser
considerados insumos ou não no processo produtivo, no entanto, há várias tabelas apontando
diversos equipamentos agrícolas e veículos.
E pela conclusão do item referente a este ponto, na informação fiscal, depreende-se
que as glosas seriam a respeito das despesas de depreciação destes bens, e não gastos com
manutenção.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
10
Já no Acórdão recorrido, encontramos um esclarecimento maior sobre a questão,
no sentido de que tratam-se na verdade de créditos pelos valores integrais da aquisição de
equipamentos agrícolas e veículos, nos seguintes termos:
Da leitura dos artigos acima, admite-se crédito de encargos de depreciação sobre máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, ou locados a terceiros. Podendo
ser considerado dentre os “outros bens” estabelecido na norma, inclusive os tratores, caminhões e
máquinas utilizados no processo agrícola.
Todavia, o § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, acima citado, dispõe que, opcionalmente, em relação
apenas à aquisição de máquinas e equipamentos, já que não traz textualmente “outros bens”,
poderão ser descontados créditos no prazo de quatro anos, calculados sobre o valor de aquisição.
Também de forma opcional a Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, estabeleceu o desconto do
crédito vinculado a máquinas e equipamentos nos prazos que estabelece:
(...)
Note-se que ao permitir os créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre aquisição de máquinas e equipamentos de forma diferenciada, isto é, no prazo de 4
(quatro) anos com a aplicação, a cada mês, das alíquotas sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, ou integralmente no mês de aquisição, à opção
da pessoa jurídica, a legislação não alcançou os bens móveis veículos, uma vez que numa análise da
legislação tributária, constata-se que a todo momento que o legislador quis se referir a veículos ele
escreveu “outros bens” ou foi específico e escreveu “veículos”. A própria Lei no 10.833, de 2003,
permite ver tais acepções, no art. 3o, VI, c/c o § 1o, III referindo-se à “máquinas, equipamentos e
outros bens” e no art. 3o, VI, c/c o § 14 não se refere mais à “máquinas, equipamentos e outros
bens”, mas apenas à “máquinas e equipamentos”. Desse modo, o crédito relacionado à aquisição de
veículo utilizado na atividade produtiva somente pode ser calculado aplicando-se a alíquota
correspondente sobre os encargos de depreciação na forma da Legislação do Imposto de Renda.
Diante disso, devem ser revertidas as glosas de créditos sobre encargos de depreciação de veículos,
relacionados nos Quadros 8 e 10, e mantidas as glosas de crédito sobre aquisição do ativo
imobilizado, do Quadro 09, relativo à aquisição de caminhões, tratores e carretas agrícolas, guincho
agrícola, pulverizador, desenleirador e colhedora de cana de açúcar, por não se enquadrarem às
determinações do art. 1o da Lei 11.774 de 2008 e § 14 do art. 3o da lei 10.833 de 2003.
Como resultado do julgamento de Primeira Instância a DRJ reverteu as glosas
referentes aos quadros 8 e 10, da Informação Fiscal, e-fls 38 e 39, e manteve as glosas do Quadro
9, e-fl 38 e 39.
O Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
Conforme se verifica claramente da redação acima reproduzida, o direito a créditos não recai,
somente, sobre máquinas e equipamentos - ao contrário do que afirma a Fiscalização - mas,
também, sobre outros bens incorporados ao imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na
produção de bens destinados à venda.
No caso concreto, ao se analisar o Quadro 9, do ativo imobilizado, verifica-se que a grande maioria
dos bens glosados se referem a própria plantação e colheita da safra de cana-de-açúcar, como o caso
de pulverizadores, tratores e colheitadeiras.
Ou seja, consistem em maquinário relevante e essencial para que seja possível realizar o plantio e a
colheita da cana-de-açúcar.
Em resumo, trata-se, à evidência, de itens indissociavelmente relacionados ao processo produtivo da
natureza daquele desencadeado Recorrente, ou seja, um processo produtivo de natureza
agroindustrial.
Nesse sentido, o CARF reconheceu, em recente julgado, a aplicabilidade do art. 3o, VI, da Lei
10.833/03 para o creditamento de maquinário utilizado no plantio e colheita de cana-de-açúcar,
tendo em vista que devem integrar o ativo imobilizado e gerar crédito conforme encargos de
depreciação. Vejamos a ementa:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
11
(...)
Portanto, não há qualquer fundamento para o não deferimento do creditamento dos bens como
ativo imobilizado, tendo em vista que há previsão para creditamento das máquinas agrícolas, como
pulverizador e o trator, utilizados no processo produtivo, nos termos do art. 3o, VI, da Lei 10.833/03 e
Lei 10.637/2002, ao contrário do que foi afirmado no r. acórdão.
No caso em questão já restou comprovado que caminhões, tratores, carretas agrícolas, guincho
agrícola, pulverizador, desenleirador e colhedora de cana de açúcar são utilizados no processo
produtivo da Recorrente, conforme já reconhecido no próprio r. acórdão e comprovado nas
manifestações anteriores.
Cumpre, também, salientar que o próprio NCM dos bens glosados não mencionam como veículos,
mas sim máquinas agrícolas. Vejamos:
(...)
Para esclarecer melhor a questão, reproduzo o quadro 9, conforme consta na
Informação Fiscal:

A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, assim trata do tema, de maneira a
abranger o regime não cumulativo do PIS e da COFINS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
12
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1o deste
artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo
de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o
desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
(...)
O Recurso Voluntário requer que sejam reconhecidos os créditos de correntes da
aplicação do art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Vemos que há uma tentativa persistente dos contribuintes em tentar argumentar
no sentido de introduzir determinadas previsões da legislação do PIS/COFINS na discussão da
natureza de insumo, como argumento para sustentar a legitimidade dos créditos. Esta discussão
segue também no Acórdão recorrido.
Considero uma discussão imprópria, posto que trata-se de um item com tratamento
tributário que possui inciso próprio dentro do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. De
forma que resta apenas a discussão sobre se os bens relacionados no Quadro 8, são passíveis de
gerar créditos pelas despesas de depreciação a eles relacionadas, quer pela aplicação do inciso VI,
do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou § 14, deste mesmo artigo.
Entendo que um bem é máquina ou equipamento, conforme a função específica
que este cumpre no processo produtivo. Fica muito óbvio que os bens listados no Quadro no 9 são
bens utilizados no processo produtivo de uma cooperativa agrícola e que, apesar de
eventualmente poderem ser equiparados à veículos, posto possuírem em muitos casos propulsão
própria, a natureza deste bem como máquina ou equipamento dependerá da sua utilização no
processo produtivo.
Por óbvio que o senso comum nos leva a relacionar os veículos como gênero
exclusivamente ao transporte de pessoas ou de carga e, de fato, na maioria das vezes a sua
utilização assume este objetivo, mesmo que se pudesse atribuir a estas funções a natureza de
secundárias ou residuais, mas via de regra, sua caracterização dá-se por sua função principal e
característica.
Assim, a verificação de se um bem, que seja um veículo, e cuja função mais evidente
seria o transporte de pessoas ou de bens, possa ser ou não utilizado como equipamento ou
máquina no contexto de um determinado processo produtivo precisa ser feita de maneira
casuística.
Também poderíamos citar um caminhão sonda, utilizado para a perfuração de
poços de petróleo em terra. Em que pese ser um caminhão, a sua função principal é permitir a
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
13
perfuração de poços para exploração de petróleo, e como tal, atua como equipamento, ainda que
seja autopropulsado e possa se movimentar entre as diversas áreas de exploração.
Os exemplos seriam vários, e é desnecessário aprofundarmos mais neste ponto.
Mas no nosso caso concreto estamos tratando de bens cuja aplicação à produção
agrícola tem como único objetivo preparar a terra e realizar a colheita, de forma que entendo que
configuram-se como máquinas ou equipamentos, passíveis de gerar créditos no regime não
cumulativo de PIS/COFINS, nos termos do art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
e § 14, deste mesmo artigo, na Lei no 10.833/2003.
Assim também caberia aplicação do art. 1o, da Lei no 11.774/2008.
Dou razão à Recorrente neste ponto.
III.
Créditos nas aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero, ou não
tributados.
Assim se refere ao tema o Recurso Voluntário:
Entendeu a i. Autoridade Fiscal que as aquisições de mercadorias (milho em grãos – NCM
1005.90.10) para revenda aos seus associados no período objeto da fiscalização não daria direito ao
crédito do PIS/Pasep.
Fundamentou essa vedação nos termos do artigo 1o, IV da Lei 10.925/2004, igualmente combinado
acordo com o artigo 3o, da Lei 10.833/2003, parágrafo 2o que dispõe que não dará direito ao crédito
a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, motivo pelo qual os
valores foram desconsiderados para fins de crédito.
(...)
Impõe-se, também, trazer à baila, fundamentos técnicos e jurídicos quanto às características
essenciais da não cumulatividade empregada ao PIS e a COFINS, é importante ressaltar a finalidade
da técnica do regime não cumulativo atinentes a estas contribuições, considerando o objetivo prático
da desoneração tributária empregado pelo Governo Federal.
A técnica não-cumulativa do PIS e da COFINS busca, através das Leis 10.637/02 e 10.833,
(desconto/abatimento de créditos referentes a encargos, custos e despesas ocorridas na aquisição de
bens e serviços), diminuir a carga tributária incidente ao longo do processo produtivo/industrial.
Assim, a equivocada interpretação literal, no sentido de ser vedado o desconto/abatimento de
créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos tributados à alíquota “zero”, isentos ou não
tributados, pois vai de encontro ao objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a
carga tributária, possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor qualidade do
produto, com o menor preço.
Porém, a vedação imposta a Recorrente pela equivocada interpretação empregada pelo Fisco,
desnatura todo o esforço governamental, pois anula os efeitos pretendidos.
Portanto demonstrado a total contrariedade à finalidade da técnica não-cumulativa do PIS e da
COFINS, resultante da vedação da tomada/desconto de crédito sobre os insumos tributados à
alíquota zero, passa-se a expor violação do próprio princípio constitucional da não-cumulatividade.
Em que pese ser válida qualquer discussão acadêmica sobre se a legislação
infraconstitucional é eficaz em reproduzir operacionalmente procedimentos e critérios de forma a
garantir que as contribuições do PIS/COFINS sejam apuradas pelo regime não cumulativo, dentro
dos preceitos constitucionais, o fato é que este regime de apuração existe na prática pela
aplicação exatamente das Leis citadas nos autos deste processo, tanto os referentes ao despacho
decisório, quanto aos do contencioso.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
14
Assim, discutir a forma como as Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.925/2004
implementam a não cumulatividade, e se esta forma segue os princípios basilares constitucionais,
seria discutir a própria constitucionalidade destas Leis, discussão esta que é vedada no Processo
Administrativo Fiscal, e pela Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
O fato é que o § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, reproduzido
abaixo, estabelece como uma das bases do regime não cumulativo, que as aquisições de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições não dão direito ao crédito.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso
de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei
no 14.592, de 2023)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)
A lógica é muito cristalina: para a apuração do regime não cumulativo, o montante
de contribuições pagas na etapa anterior da cadeia negocial dá direito a créditos correspondentes,
que podem ser descontados do valor do débito destas contribuições a serem pagos decorrentes
da etapa posterior, neste caso, se não houve o pagamento das contribuições, não há crédito.
Não há condicionantes ao tratamento tributário do produto a ser revendido ou do
resultado do processo produtivo, a não ser que seja o caso de isenção que está muito bem
explicado no inciso II, do § 2o, do art. 3o, das Leis já citadas. E sim, há diferença na Lei entre a
isenção e os demais casos que importam na não sujeição ao pagamento das contribuições, porque
está expresso em Lei.
Sem razão à Recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
de forma a reverter as glosas referentes aos itens descritos no Quadro no 9, da Informação Fiscal,
e reconhecer os créditos decorrentes da aplicação do art. 1o, da Lei no 11.774/2008.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral - Relator

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900591/2018-15
15

Fl. 318
DF CARF MF
Original